Tribunal: TJES
Processo: 5007917-40.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007917-40.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RAFAEL DE LIMA CARACAS SIMOES

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal sustenta que, à luz do princípio da causalidade, o pagamento posterior ao ajuizamento atrai a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais, requerendo a reforma da sentença para fixação da verba honorária por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento voluntário do débito após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo — ainda que posteriormente satisfaça a obrigação — responde pelas despesas processuais.

O pagamento do débito ocorreu apenas após o ajuizamento da execução fiscal, sendo inegável que a inércia do executado impôs ao Município a necessidade de acionar o Poder Judiciário para cobrança do crédito.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, mesmo quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial anterior à citação, mas posterior ao ajuizamento, o executado deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

A verba honorário deve ser fixada sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe ao executado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento do débito após o ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7.10.2024, DJe 9.10.2024; STJ, REsp 1.178.874/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007917-40.2025.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADO
:
RAFAEL DE LIMA CARACAS SIMÕES

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da demanda ajuizada em face de
RAFAEL DE LIMA CARACAS SIMÕES
, que julgou extinta a demanda na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que o pagamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Alega que, pelo princípio da causalidade, a parte executada deve responder pelos ônus sucumbenciais, porquanto sua inadimplência obrigou a Fazenda Pública a movimentar a máquina judiciária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ.

7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Quanto à fixação do
quantum
, observa-se que o valor da causa é de R$ 5.719,58. Em observância ao art. 85, § 3º, do CPC, e considerando o trabalho realizado, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre aquele montante, quantia que remunera condignamente o causídico público sem onerar excessivamente o contribuinte, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)